Tribunal: TJBA
Processo: 0003212-18.2014.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003212-18.2014.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Advogado(s)
:

APELADO: ANIMAIS & CIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO GALILEU OLIVEIRA DE SAO BERNARDO, MARIA OLIVIA MAGALHAES DE SAO BERNARDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (TFF) no valor de R$ 1.892,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autonomia municipal e a Lei Municipal nº 166/2023 podem prevalecer sobre o critério de interesse de agir estabelecido pelo STF no Tema 1184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o patamar nacional de R$ 10.000,00 para racionalização das execuções fiscais, constituindo diretriz vinculante de política judiciária.

O interesse de agir constitui condição da ação cuja aferição compete exclusivamente ao Poder Judiciário, não podendo lei municipal sobrepor-se à política judiciária nacional fundamentada em repercussão geral.

A extinção não importa em perdão ou remissão do crédito, permanecendo o título hígido para cobrança extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia legislativa municipal não autoriza a imposição ao Poder Judiciário do processamento de execuções fiscais de valor inferior ao patamar estabelecido em política judiciária nacional fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 931, 932, IV e V, 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJBA, AgInt nº 8002145-10.2024.8.05.0074

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003212-18.2014.8.05.0230
, em que figuram como agravante AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT e como agravada ANIMAIS & CIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça